Tribunal: TJDFT
Processo: 0721513-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721513-16.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANETA BIJU LEANDRA LTDA - ME AGRAVADO: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 17486226) interposto por PLANETA BIJU LEANDRA LTDA - ME contra decisão proferida pelo douto Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de despejo proposta por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A em desfavor da agravante, deferiu a liminar para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da citação e intimação, independente da juntada do mandado nos autos. Inconformada, assevera a recorrente estar passando por dificuldades financeiras em razão da pandemia instalada no Brasil e no Mundo, em decorrência da proliferação do vírus COVID-19, motivo pelo qual requer, inicialmente, o deferimento da justiça gratuita. Instada a comprovar sua situação de miserabilidade jurídica, a recorrente colacionou aos autos comprovantes de envio do SIMPLES, relativo aos três últimos meses (IDs 17697756 e 17698813). Contudo, apesar de requerer a gratuidade de justiça, a própria agravante alega que as custas deste Tribunal estão entre as menores do País, o que revela claramente uma contradição. Ora, não se pode afirmar serem ínfimas as custas praticadas e ao mesmo tempo pleitear os benefícios da gratuidade de justiça. Em razão da restrição de funcionamento da atividade empresarial decorrente da pandemia, por se tratar de direito local, a recorrente deve comprovar, com cópias dos atos legais que ainda perduram as restrições para o exercício de suas atividades. Caso decida recolher as custas do preparo, que equivalem a R$ 34,46 (trinta e quatro reais e quarenta e seis centavos), fica dispensada das diligências ora determinadas. Futuramente, caso surjam despesas elevadas, fora das possibilidades financeiras da agravante, o pedido de gratuidade poderá ser renovado para dispensa de adiantamento das custas para determinados atos, conforme interpretação do disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador